Tribunal: CARF
Processo: 10935.722778/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722778/2020-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.911 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2022
Recorrente
RENATO CESARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
DEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO.
Tendo regularizado o débito impeditivo é de se deferir a Opção pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.323, proferida, em 11 de agosto de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que os autos retornem à DRF de origem do
contribuinte, a fim de que essa elabore um relatório Circunstanciado, no qual seja
verificado o seguinte: (i) se o comprovante de pagamento juntado ao recurso voluntário
(e-fls. 38) corresponde ao pagamento do Debcad 141654392; (ii) em caso positivo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722778/2020-38
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722778/2020-38

informar se o débito foi quitado integralmente; em caso negativo, destacar onde o
pagamento descrito no citado comprovante foi alocado.
DO PROCESSO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-53.667, de 10 de julho de
2020, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, porque restou
comprovado ter a Recorrente regularizado a pendência.
A Contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de débitos previdenciários relativos ao Debcad
no141654392, valor do INSS de R$ 550,79, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com registro em 11/02/2020(fls. 09).
DO RECURSO
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 23/09/2020 (e-fl. 34) e apresentou Recurso Voluntário aos
23/10/2020 (e-fls. 76 a 79), pedindo a revisão da decisão equivocada, sendo que o comprovante
estaria em sua posse, anexando comprovante de pagamento DEBCAD 141654392 no valor de
R$ 560,79 (quinhentos e sessenta reais e setenta e nove centavos).
DA DILIGÊNCIA
A diligência resultou no relatório circunstanciado, Informação Fiscal
SIMPMEI/EBEN/DEVAT/SRR09 no 1.885/2021, de fl. 68/70:
5. O débito 141654392 trata-se de Débito Confessado em GFIP – DCG, referente aos
valores declarados e não recolhidos por GPS, relativos às competências 12/2013 a
08/2014, 01/2015, 06/2015, 08/2015, 10/2015, 13/2015, 01/2016, 03/2016, 04/2016,
05/2016, 07/2016 e 09/2016, conforme extrato de fls. 51/52. O DCG é o documento que
consolida as divergências para que possam ser encaminhadas para cobrança, nos termos
do artigo 460, inciso V, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
6. De fato, o pagamento apresentado à fl. 38 referia-se ao recolhimento do saldo
devedor constante do DCG 141654392, efetuado em 31/01/2020, no valor total de R$
560,79, mediante GPS de código 4200. Entretanto, tal pagamento não havia sido
apropriado em razão de ter sido preenchido incorretamente o campo “identificador” da
respectiva GPS, o que fez com que o sistema não reconhecesse o pagamento, e, por
conseguinte, indeferisse a opção pelo Simples Nacional.
7. Como o débito permaneceu na situação “devedor”, foi encaminhado para inscrição
em Dívida Ativa da União em 25/04/2020.
8. Dessa forma, por ocasião do cumprimento da diligência solicitada, determinou-se que
fosse efetuado o ajuste e a alocação da GPS ao débito141654392 (fl. 57), sendo que
após tais providências o débito restou liquidado (fls. 66 e 67), razão pela qual foi
encaminhado Ofício à PFN solicitando o cancelamento da inscrição.
9. Assim, em breve síntese tem-se que: a) o comprovante de pagamento juntado ao
recurso voluntário (fl. 38) corresponde ao pagamento do débito 141654392, efetuado
em 31/01/2020, o qual apenas foi alocado em 24/09/2021, em razão de erro no
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722778/2020-38

preenchimento da respectiva GPS, sendo que, após a alocação, o débito foi
integralmente extinto.
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente restou silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
A Recorrente defende que os débitos motivadores do indeferimento de opção pelo
Simples Nacional foram quitados no prazo legal (até 31/01).
Neste diapasão, o que ficou demonstrado (e a diligência esclareceu), foi a
regularização do débito, contudo, “tal pagamento não havia sido apropriado em razão de ter sido
preenchido incorretamente o campo “identificador” da respectiva GPS, o que fez com que o
sistema não reconhecesse o pagamento, e, por conseguinte, indeferisse a opção pelo Simples
Nacional”, erro, diga-se de passagem, corrigido pela RFB (item 4 do Relatório da Diligência).
Assim, verifica-se que houve regularização tempestiva, sendo certo que o erro no
preenchimento da GPS não se presta para indeferir a opção pelo Simples Nacional.
Neste diapasão, após a diligência solicitada, o Fisco declarou a extinção integral
do débito:
Assim, em breve síntese tem-se que: a) o comprovante de pagamento juntado ao recurso
voluntário (fl. 38) corresponde ao pagamento do débito 141654392, efetuado em
31/01/2020, o qual apenas foi alocado em 24/09/2021, em razão de erro no
preenchimento da respectiva GPS, sendo que, após a alocação, o débito foi
integralmente extinto. (grifei)
Logo, tendo a Contribuinte regularizado os débitos pendentes no prazo legal, nos
termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, ou
mesmo depois, nos termos do § 2o do art. 31 da LC no 123/2006, diante das circunstâncias
específicas deste caso, é de deferir seu pleito.
Ante o exposto, tendo regularizado o débito impeditivo, é de se deferir a opção
para o ano-calendário 2020, retificando o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.
Dá-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722778/2020-38

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital